Tribunal: TJMT
Processo: 1028872-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028872-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLY CENSI BOEHM - CPF: 964.648.871-49 (RECORRENTE), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Francielly Censi Boehm

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Atraso e/ou cancelamento no voo caracteriza falha na prestação de serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Francielly Censi Boehm

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Francielly Censi Boehm.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.

212607344):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212607346)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Bem como seja a recorrida condenada pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
R$ 464,34 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de danos
materiais.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1028872-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Francielly Censi Boehm

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta, para voar de Rondonópolis/MT com destino a Campinas/SP, no dia 12/06/2023, com voo de volta para o dia 17/06/2023.

No dia 11/06/2023 a autora, recebeu uma mensagem da empresa aérea comunicando a confirmação do trecho de ida, contudo houve o cancelamento do trecho de volta. Diante da necessidade de retornar no dia 17/06/2023 a autora optou por alterar o destino sendo realocada para um voo com destino a Cuiabá e a companhia lhe forneceu um voucher para ser usado para o transporte terrestre até seu destino final Rondonópolis/MT.

Alega que ao tentar realizar seu checkin foi surpreendida com o segundo cancelamento do seu voo, que foi remarcado para dia 19/06/2023, ou seja, o voo foi alterado para 02 (dois) dias depois da data inicialmente marcada.

Aduz que foi até um guichê da empresa aérea para tentar uma solução de seu retorno para casa, ocasião que lhe foi sugerido se deslocar até o aeroporto de Guarulhos para ser realocada em voo com destino a Cuiabá, não restando outra opção, a autora aceitou a realocação.

Ao chegar em Cuiabá embora a companhia aérea tenha fornecido um vouncher para transporte rodoviário, ao tentar utilizar, constou como não aprovado conforme Id. 212607326, motivo pelo qual a autora optou por locar um veículo desembolsando o valor de R$464,34 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Consta ainda que a autora solicitou o reembolso do valor referente a locação do veículo via administrativa, sem êxito. Por este fato, buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que toda narrativa da autora está acompanhada de provas juntadas aos autos, tais como, troca de e-mails com a companhia, comprovante da passagem inicialmente contratada, da nova passagem e o aluguel do veículo acompanhada do comprovante de pagamento.

A companhia aérea por sua vez embora alegue que informou a autora sobre a alteração de voo de forma prévia juntou como meio probatório somente tela de seu sistema.

No que tange as telas de sistema trazidas nos autos, se trata de prova unilateral, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Desta forma a companhia aérea não logrou êxito em
comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Portanto a falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE E AVISO PREVIO NÃO COMPROVADOS – REALOCAÇÃO - ATRASO DE 04 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGENCIA DA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado
.2. Ante a total falta de comprovação, descabe impor condenação à Recorrida a título de danos materiais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.3. Quanto à fixação do montante da indenização por danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.4. Sentença parcialmente reformada.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1016319-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Também colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – AUÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Eventuais falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1021718-08.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Desta forma, ante à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrente aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados, pleiteados pela autora.

Desse modo
, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a autora, e a restituição do valor de R$ 464,34 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de dano material, valores que se mostram condizentes com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a companhia aérea ao
pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a autora, e a restituição do valor de R$ 464,34 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024